Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-03.2019.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-03.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parcelamento, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (APELANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (APELANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA E OUTROS E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AEAC (ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL) – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 150 DO DECRETO 2.212/2014 – DECISÃO SUPRESA E
EXTRA/ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – RECURSO DOS CONTRIBUINTES - SÓCIOS QUE CONSTAM COMO COMO CORRESPONSÁVEIS NA CDA – EXCLUSÃO – ÔNUS DA PARTE – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS GERADO PELAS SAÍDAS PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS – REGULARIDADE FISCAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR No 111/2002 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AFASTAMENTO – VERBA INCLUIDA NO FUNJUS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a inconstitucionalidade e, por consequência, revogou a norma tributária que deu suporte a constituições dos créditos
sub judice
, não há como se sustentar as alegações de decisão surpresa e de constitucionalidade e legalidade dos lançamentos, à luz do princípio do
venire contra actum proprium non potest
.

Do mesmo modo, não há falar em decisão
extra
ou
ultra petita
, visto que, como já sedimentado pelo STJ, consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir e pedido.

Consoante jurisprudência do STJ (Tema 103), se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, o que incorreu na espécie.

O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto. Outrossim, a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.

É legítima a inclusão do contribuinte em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco.

A exigência de FUNJUS na CDA possui amparo no art. 120, da lei complementar no 111/2002, evidenciando a regularidade em sua cobrança.

Afasta-se a condenação em honorários advocatícios quando a verba já fora incluída no FUNJUS, sob pena de configuração de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA. E OUTROS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação Declaratória c/ Dúplice Efeito
ajuizada pelos primeiros contra o ente público (proc. n. 1000345-03.2019.8.11.0033), julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 150 do Decreto n. 2.212/2014, no que se refere a imposição do regime de estimativa segmentada, e a nulidade dos lançamentos tributários constituídos de ofício a título de Estimativa e designados nas infrações 2.22.5 e 24.1.2, com a consequente exclusão de seus valores da CDA n. 2017/226362.

No mais, diante da sucumbência recíproca, foi determinado que cada parte ficará responsável pelos honorários advocatícios do seu patrono, rateando-se proporcionalmente as custas e despesas processuais, na forma do art. 86 do CPC.

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA. E OUTROS, em suas razões, aduzem que a sentença anulou os lançamentos 2.22.5 e 24.1.2, os quais correspondem a mais de 88% dos lançamentos enfrentados na ação, não havendo falar em decaimento de quase metade do que foi postulado, como consignado na sentença.

Asseveram que, sem prejuízo da alegada inconstitucionalidade do FUNJUS, com a revogação integral da Lei Complementar 18/1992, não há mais base normativa, tendo o julgador sustentado sua manutenção apenas no plano da legalidade em face de existência de Lei local.

Afirmam que, a respeito da corresponsabilização atribuída à empresa Libra Etanol Participações Societárias e à pessoa física de Luiz Carlos Ticianel, a sentença foi balizada exclusivamente no fato de a Certidão de Dívida Ativa gozar de presunção de certeza e liquidez, presunção esta que não se estende para os supostos corresponsáveis, inexistindo, em nenhum dos instrumentos de constituição do crédito tributário, atribuição de responsabilidade solidária pela SEFAZ/MT.

Alegam que a medida cautelar administrativa se mantinha em pleno vigor desde abril 2016 até abril 2019, mesmo com inexistência de débito no sistema de conta corrente, tendo o Juízo ignorado “
o motivo determinante da Cautelar trazido na Notificação 104332/57/27/2016, qual seja, exclusivamente a falta de pagamento da Estimativa, justamente a parte reconhecida procedente na Sentença
”, bem como o fato de que a autoridade administrativa que impôs a cautelar não dispunha de atribuição regimental para fazê-lo.

Defendem, acerca da infração 17.1.36, que “
Há absoluta identidade entre o caso analisado na ADIn 310 e a saída de Anidro para a Zona Franca através das notas fiscais eletrônicas 52575 e 52574, aqui em discussão, porque o incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus foi alçado à estatura constitucional pelo art. 40 do ADCT, adquirindo, por força dessa regra, NATUREZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, e não de isenção
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam acolhidos “
os pedidos deduzidos na Inicial, aqui ratificados, exceto em relação aos Termos de Apreensões 11024770, 11053999 e 11166482 que não integram presente Recurso
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 53743083.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC e vício
extra/ultra

petita
, uma vez que acolheu o pedido de nulidade dos créditos utilizando de fundamento não discutido nos autos, qual seja, a inconstitucionalidade formal do art.150, do Decreto n.2.212/2014.

Afirma, no mérito, a legalidade e constitucionalidade dos lançamentos decorrente do regime de estimativa segmentado consubstanciados nas infrações 2.22.5 e 24.1.2.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, para que seja “
declarada a legalidade e constitucionalidade do regime de estimativa e em consequência dos lançamentos fiscais
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 53743081.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA. E OUTROS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Declaratória c/ Dúplice Efeito ajuizada pelos primeiros contra o ente público (proc. n. 1000345-03.2019.8.11.0033), julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 150 do Decreto n. 2.212/2014, no que se refere a imposição do regime de estimativa segmentada, e a nulidade dos lançamentos tributários constituídos de ofício a título de Estimativa e designados nas infrações 2.22.5 e 24.1.2, com a consequente exclusão de seus valores da CDA n. 2017/226362.

Passo a análise dos apelos.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Alega o Apelante, em suma, a legalidade e constitucionalidade dos lançamentos decorrente do regime de estimativa segmentado consubstanciados nas infrações 2.22.5 e 24.1.2, aplicadas com amparo no Decreto n.2.212/2014, e a ocorrência de decisão surpresa e extra/ultra petita diante da declaração de nulidade dos referidos lançamentos ao argumento de a inconstitucionalidade formal do art. 150 daquele diploma legal.

Sem razão.

Como consignado na sentença, o Estado de Mato Grosso, em 28 de março de 2018, publicou o Decreto n°1.420/2018, divulgando a relação dos atos normativos instituidores de isenções, de incentivos e de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, no território mato-grossense, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do §2° do art. 155 da Constituição Federal, constando do rol elencado o Decreto n. 2.212/2014, no que concerne ao regime de estimativa segmentada.

Ora, considerando que foi o próprio Estado de Mato Grosso quem reconheceu a inconstitucionalidade e, por consequência, revogou a norma tributária que deu suporte a constituições de créditos tributários que redundaram nas infrações 24.1.2. e 2.22.5, não há como se sustentar as alegações de decisão surpresa e de constitucionalidade e legalidade dos lançamentos, à luz do princípio do
venire contra actum proprium non potest
, que veda o comportamento contraditório.

Do mesmo modo, não há falar em decisão extra ou ultra petita, visto que, como já sedimentado pelo STJ, consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir e pedido (vide REsp 1727069/SP), como ocorre na espécie.

Dessa forma, a rejeição do apelo é medida que se impõe.

DO RECURSO DE DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA. E OUTROS

Ao contrário do recurso interposto pelo ente público, o apelo interposto pelos contribuintes comporta acolhimento, apenas no que tange a distribuição do ônus sucumbencial, senão vejamos.

A despeito de se insurgirem quanto a corresponsabilização atribuída à empresa Libra Etanol Participações Societárias e à pessoa física de Luiz Carlos Ticianel, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de que “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (
Tema 103
).

Todavia, conquanto a CDA 2017/226362 (Id. 19697398) indique como contribuinte Destilaria de Álcool Libra Ltda. e corresponsáveis Luiz Carlos Ticianel, Libra Etanol Participações Societárias Ltda, Izélia Ticianeli e Espólio de Serafim A. Ticiane, os Recorrentes deixaram de demonstrar a falta de justificativa para sua inclusão na CDA, limitando-se a apresentarem aos autos seus respectivos contratos sociais.

Ao revés, como bem pontuado na sentença, “as circunstâncias fáticas alhures descritas, extraídas dos atos constitutivos das sociedades, quais sejam, parcial composição societária idêntica, complementariedade das atividades empresariais em localidade contígua, identidade de sócio administrador e contador são fatos relevantes a justificarem a manutenção dos corresponsáveis indicados na CDA, mesmo porque os autos carecem de quaisquer outras provas que permitam interpretação diversa”.

Direito ao deferimento do imposto e requisitos.
No que se refere a infração 17.1.36, é cediço que para fazer jus ao diferimento do imposto, é imprescindível o cumprimento dos requisitos na legislação tributária estadual, dentre eles a certidão negativa de débitos (ou positiva com efeito negativa) na data dos fatos, ex vi, art. 14, II, do RICMS/MT.

Nesse sentido, diante do não cumprimento dos requisitos legais para o benefício fiscal, nenhuma ilegalidade há na lavratura do TAD 1127315-6, no qual há interrupção do diferimento e exigência de ICMS de Anidro (AEAC) destinado para o estado de Rondônia.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício envolvendo o mesmo produto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS GERADO PELAS SAÍDAS PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS – AEAC (ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL) – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO CONFAZ 110/2007 – ALEGADA ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA EM REGULAMENTO ESTADUAL EM CONTRAPOSIÇÃO À NORMATIZAÇÃO INSERTA EM CONVÊNIO DE ICMS – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO DAS OPERAÇÕES – ESCORREITA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador.
2. O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto.
(N.U 1028370-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (destaquei)

TAD’s 1127331-5 e 1127323-8 incentivo fiscal, imunidade tributária e cumprimento de obrigações acessórias
. Além do mais, quanto aos TAD’s 1127331-5 e 1127323-8, que recaíram sobre remessas para a Zona Franca de Manaus (cuja isenção está prevista no art. 85 do anexo IV do RICMS/MT), apesar de os Recorrentes indicarem que, por força de decisão do STF na ADI 310, o incentivo fiscal à região adquire natureza de imunidade tributária, necessário ponderar que a Corte Suprema também firmou orientação no sentido de que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Medida cautelar administrativa.
No que tange a medida cautelar administrativa, que tem por finalidade assegurar o cumprimento da legislação tributária e garantir arrecadação do tributo de empresas inadimplentes, mediante antecipação do seu recolhimento a cada operação, sua legalidade é plenamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1- Contribuinte incluído em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco. 2- O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS por meio do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. (N.U 1030501-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

No caso, como pontuado pelo julgador singular, mesmo diante do reconhecimento da nulidade dos créditos tributários que redundaram nas infrações 24.1.2. e 2.22.5, subsiste a outra parcela das autuações impugnadas diante da ausência de demonstração de regularidade fiscal.

Assim, considerando que apenas dois débitos constantes da CDA foram afastados, permanecem, embora parcialmente, os motivos para adoção do regime diferenciado diante do não pagamento das obrigações tributárias.

Autoridade administrativa incompetente.
Do mesmo modo, não prospera a insurgência contra a atribuição da autoridade administrativa para imposição do regime cautelar diferenciado, uma vez que, como indicado pelo Estado de Mato Grosso, “o Regimento Interno em vigor no período de inclusão do contribuinte no regime cautelar (28/04/2016) era o do Decreto no 292, de 15/10/2015, que vigorou até 27/08/2017, o qual, no seu artigo 112, define as atribuições da Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis – GFSC da Superintendência de Fiscalização”.

Insubsistência do FUNJUS.
A seu turno, também deve ser refutada a alegação de insubsistência do FUNJUS, visto que sua exigência na CDA possui amparo no art. 120, da Lei Complementar n. 111/2002, que assim dispõe:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

Aliás, a legalidade da sua cobrança é expressamente reconhecida pela jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – SEGREGAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES SEM PREVISÃO LEGAL – IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO DO TRIBUTO EVIDENCIADA – MULTA DE 75% – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR No 111/2002 – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A exigência de FUNJUS na CDA possui amparo no art. 120, da lei complementar no 111/2002, evidenciando a regularidade em sua cobrança.
(...) (N.U 1018200-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 17/06/2021) (destaquei)

Anoto, no ponto, que embora a Procuradoria Geral da República tenha ajuizado uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6198) em relação à exigência do FUNJUS, o Supremo Tribunal Federal negou a medida cautelar requerida naquela ação que pretendia a suspensão da cobrança que, como tal, permanece hígida.

Por outro lado, razão assiste aos Recorrentes quanto a necessidade de readequação dos termos da sucumbência.

De fato, verifica-se que, do montante do débito tributário efetivamente impugnado na presente demanda, R$ 16.721.536,71, os Recorrentes lograram êxito, a partir da desconstituição das infrações 2.22.5 e 24.1.2, em afastar a exigência de R$ 14.846.387,69, isto é, quase 90% do valor questionado.

Dessa forma, ainda que rejeitados os pedidos de afastamento do regime cautelar, da corresponsabilidade dos sócios e da incidência do FUNJUS, não há como olvidar que o decaimento dos Autores foi menor do que aquele da sofrida pela Fazenda Pública, nos autos, que viu o débito tributário ser sensivelmente reduzido.

Nesses termos, entendo por escorreita a fixação de honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do 85, §3°, I, do CPC, dos quais, à luz da sucumbência recíproca, 70% são devidos aos patronos da parte Autora, e 30% aos patronos do demandado.

Contudo, consoante jurisprudência deste Sodalício, tal percentual de 30% deve ser afastado, sob pena de configuração de bis in idem, visto que a verba destinada ao FUNJUS, que possuem a mesma finalidade, já está fora incluída no crédito tributário vindicado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC.
2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)
3. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA. E OUTROS apenas para fixação de honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC, dos 70% são devidos aos patronos da parte Autora/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022